Tribunal: TJBA
Processo: 8000161-17.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000161-17.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA, GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER, MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA CLT. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. DIVISOR. ADICIONAL NOTURNO. PROGRESSÃO POR MÉRITO. INCENTIVO À TITULAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO. A prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, atinge as parcelas anteriores a cinco anos contados da propositura da ação. Aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), dada a autonomia dos entes federativos para legislar sobre a remuneração e o regime jurídico de seus servidores, sendo vedado ao Poder Judiciário, por força da Súmula Vinculante nº 37, atuar como legislador positivo para estender benefícios sem previsão legal específica. O adicional de periculosidade para servidores estatutários exige lei municipal específica regulamentadora para sua concessão, não sendo suficiente a mera alteração da CLT por lei federal ou portaria ministerial, nem a alegação de "condição perigosa" preexistente ou o pagamento voluntário posterior pelo Município para justificar retroatividade sem previsão legal. O intervalo intrajornada, embora de natureza celetista, torna-se devido a servidor estatutário quando há regulamentação municipal específica, cabendo ao ente público o ônus de comprovar a sua efetiva concessão. Para servidores cuja jornada de trabalho é de 40 horas semanais, o divisor correto para o cálculo do valor da hora extra é 200, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A aplicação do divisor 220, destinado a jornadas de 44 horas semanais, configura prejuízo ao servidor. O pagamento de horas extras com acréscimo de 100% para domingos e feriados exige expressa previsão em lei municipal, caso contrário, aplica-se o percentual de 50% previsto para o serviço extraordinário geral. As diferenças de adicional noturno são devidas quando o pagamento efetuado pela Administração Pública não observa o percentual legalmente previsto na norma municipal. A progressão por mérito profissional, se prevista em lei municipal sem distinção de nível para sua concessão, deve ser aplicada a todos os servidores que preencham os requisitos temporais, sendo irrelevante a classificação de "nível I" ou "nível II" se a norma não faz tal restrição. O incentivo à titulação é devido ao servidor que possuir qualificação formal superior ou curso de capacitação e aperfeiçoamento além do exigido para sua especialidade, conforme os critérios e percentuais estabelecidos na lei municipal, e desde que os cursos sejam adquiridos no exercício da função pública, quando já em serviço. O direito às férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço é garantia constitucional, e a acumulação de férias depende da necessidade do serviço, comprovada pela Administração, não justificando a supressão do direito ou sua conversão em pecúnia sem expressa previsão legal.
Apelo do Município improvido e apelo da parte autora provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Simultâneas nº
8000161-17.2015.8.05.0038
,
em que figuram, como Apelantes e Apelados recíprocos, o
MUNICIPIO DE CAMACAN e ALEX SANDRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado pelo Município e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA